Tribunal: TJDFT
Processo: 0743690-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.

1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que sejam valoradas de forma positiva, na primeira fase de aplicação da pena, os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente e, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006.

2. No caderno processual, avaliando a folha de antecedentes, forçoso concluir que o sentenciado possui maus antecedentes, consubstanciados em condenação criminal transitada em julgado e, de fato, durante o cumprimento de pena, cometeu novos delitos, comprometendo sua conduta social, porque devia se resignar em adotar comportamento diverso e, ignorando tal premissa, cometeu outro crime. 2.1. De igual modo, dessume-se tratar os autos de crime cometido por pessoa com histórico de práticas criminosas a longo tempo e cujo cotejo da folha de antecedentes, impõe a conclusão de ter ocorrido escalada criminosa importante, sendo o delito cometido posteriormente mais grave em relação ao anterior, impondo sua valoração negativa na primeira fase da individualização da pena, porque resultante de avaliação do perfil subjetivo do agente criminoso, cuja conclusão imposta é a de que se trata de pessoa voltada à prática de infrações penais. Precedente.

3. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes.

4. A reincidência impede a incidência do redutor de pena previsto no dispositivo em destaque, porque os requisitos autorizadores são cumulativos e, ausente qualquer deles, impedida está a incidência do instituto do tráfico privilegiado.

5. A manutenção da decisão que não permitiu recorrer em liberdade deve ser mantida como garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, bem como de eventual reprimenda decorrente de condenação transitada em julgado. 5.1. De fato, além do apelante ser reincidente, verifica-se de sua folha de antecedentes penais que mostra histórico de imputações criminosas em escalada, sendo o crime posterior de gravidade maior em relação ao anterior, figurando o recorrente em contexto de alta periculosidade criminosa, pelo que medidas cautelares diversas da prisão colocam em risco a aplicação da lei penal e da eventual reprimenda decorrente de nova condenação definitiva imposta nos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.